Tribunal: TJMT
Processo: 1028880-02.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028880-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), J M DOS PRODIGIOS - CNPJ: 02.518.056/0001-68 (AGRAVANTE), MACKLIFE COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 80.768.070/0001-23 (AGRAVADO), JEFFERSON TONI LOPES NABHAN - CPF: 883.634.229-91 (AGRAVADO), GLEDERSON TONI LOPES NABHAN - CPF: 024.705.179-90 (AGRAVADO), WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - CPF: 830.474.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FOR BOYS CONFECCOES LTDA - CNPJ: 01.315.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), M. BERTONCELLO JUNIOR - ME - CNPJ: 05.133.001/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a empresa ser constituída de empresário individual ou que tenha dívidas junto a órgãos públicos, não lhe confere direito automático ao benefício da justiça gratuita, porquanto esta depende da adequada comprovação da hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1028880-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: J M DOS PRODIGIOS

AGRAVADO: MACKLIFE COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL, JEFFERSON TONI LOPES NABHAN, GLEDERSON TONI LOPES NABHAN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
J.M.Prodígios
, de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Realça sua qualidade de empresário individual, bem assim sua situação junto a receita federal, na qual tem dívidas a serem saneadas. Pondera que sendo integrante de firma individual, a própria pessoa física se confunde com a jurídica.

Sustenta, ainda, pela necessidade da concessão do efeito suspensivo diante do iminente risco do incidente ser extinto.

Requer o exercício do juízo de retratação da decisão que não conheceu do recurso, bem como seja apreciado o pedido da tutela recursal para a suspensão dos atos processuais na origem. Sucessivamente, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão impugnada para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões (Certidão id. 202224195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

Pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Pois bem. O artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e
demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial
.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

Na hipótese, apenas pelos documentos juntados aos autos, a agravante não se enquadra no perfil de hipossuficiente.

Isso porque, o só fato de se encontrar na lista de devedores da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não tem o condão de deduzir que a sociedade empresária se encontra inviabilizada de custear as despesas processuais, sobretudo porque sequer comprovou qual é o seu patrimônio.

Nesse contexto,
se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o indeferimento do benefício se impõe.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que indeferiu a justiça gratuita.

Recolha-se o preparo recursal.

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiente da agravante, o benefício foi indeferido.

E aqui, não se visualiza condições de alterar tal entendimento.

Realça-se que mesmo a pessoa jurídica constituída de empresário individual não está isenta de comprovar, de fato, a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. Aliás, como registrado, o fato de ter dívida junto a receita federal, por si só, não constitui óbice ao pagamento das custas processuais, em particular se não demonstrado qual o seu atual patrimônio.

Sob tais aspectos, não se visualizam elementos outros a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024